Tribunal: TJMT
Processo: 1009528-78.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009528-78.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEONARDO FREITAS SANTOS - CPF: 719.446.391-10 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 990.126.501-00 (ASSISTENTE), LUIZ PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 024.062.401-77 (ASSISTENTE), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR MOTIVO DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS INVESTIGATÓRIOS E PROBATÓRIOS
.
PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
IN RE IPSA
FIXADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com a fixação da pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como da obrigação de pagamento de indenização, no valor de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais causados à vítima. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a inexigibilidade da indenização fixada ou, subsidiariamente, a sua redução ao valor mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (
ii
) aferir a legalidade e a razoabilidade da fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio de elementos probatórios idôneos, dentre eles o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, os termos de declaração e os depoimentos prestados em juízo, especialmente os relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por prova testemunhal consistente, notadamente os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, reveste-se de especial relevância probatória, desde que apresentada com coerência e harmonia em relação aos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se verificou no caso concreto.

Os depoimentos prestados por agentes policiais são válidos e revestem-se de presunção de veracidade, sendo admissíveis como prova, especialmente quando prestados de forma objetiva e coerente com os demais elementos
constantes dos autos, não havendo qualquer vício que comprometa sua credibilidade.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade do delito, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, quando suprida por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito indireto, consistente nos relatos convergentes da vítima e das testemunhas.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, revela-se justa e proporcional às circunstâncias do caso concreto, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal e com o entendimento firmado no Tema 983 do STJ, segundo o qual o dano moral, em casos de violência doméstica, é presumido (
in
re

ipsa
), sendo dispensada a produção de prova específica.

A inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do réu impede a redução do valor arbitrado, que se mostra compatível com a gravidade dos fatos e com os parâmetros jurisprudenciais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, desde que se apresente coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

A inexistência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do delito, desde que suprida por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais
in
re

ipsa
, em casos de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso formulado na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, sendo o valor fixado de forma justa e proporcional à gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 129, §13; CPP,
arts
. 386, incisos II, IV, V e VII; 167 e 387, IV; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2147915/SC, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 18.12.2024,
DJe
23.12.2024;

STF,
Rcl
69301/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.08.2024,
DJe
29.08.2024;

TJMT, Apelação Criminal no 0020116-20.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 07.07.2025, DJE 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interpost
a
em 30 de novembro de 2024 pelo réu, por intermédio de seu advogado ID de origem 177173432, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (
ID de origem 173881300
), que o condenou nos autos da Ação Penal n.o 1009528-78.2022.8.11.0037 pela prática do crime tipificado
no artigo 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de
2
ano
s de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
, bem como o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No Inquérito Policial no 307.4.2022.34587, destacam-se, dentre os elementos probatórios, os seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante Delito no 145.3.2022.18393; Boletim de Ocorrência no 2022.320722; Termo de Depoimento no 2022.8.216954; Termo de Depoimento no 2022.8.216955; Termo de Declaração no 2022.8.216944; Pedido de Medidas Protetivas de Urgência e Relatório no 2022.7.107423.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 5 de dezembro de 2022 (ID de origem 105562584), imputando ao apelante a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha, em razão da violência praticada contra sua companheira.

O recebimento da denúncia ocorreu em 6 de dezembro de 2022, nos termos da peça acusatória (ID de origem 105657737).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 2 de julho de 2024, foi ouvido o policial militar Paulo Sérgio Rezende de Souza (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento — ID de origem 161807595 e Relatório de Mídias — ID de origem 161374653). Na audiência subsequente, realizada em 26 de agosto de 2024, foram colhidas as declarações da vítima, o depoimento do policial militar Luiz Paulo Alves da Silva e, por fim, realizado o interrogatório do réu (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento — ID de origem 167386585 e Relatório de Mídias — ID de origem 166932302).

As alegações finais do Ministério Público foram apresentadas por escrito em 16 de setembro de 2024 (ID de origem 169270258), requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, com fundamento na firmeza dos depoimentos colhidos e no conjunto probatório constante dos autos.

As
alegações finais da defesa foram protocoladas em 24 de outubro de 2024 (ID de origem 173522763), requerendo: I – a absolvição do réu, diante da ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito imputado pela acusação; II – subsidiariamente, em caso de eventual condenação, aplicação da pena no mínimo legal, observadas as circunstâncias pessoais do réu na dosimetria, bem como a fixação de regime mais brando para o seu cumprimento; e III – o indeferimento do pedido de indenização formulado pela acusação ou, de forma subsidiária, seu arbitramento no valor mínimo legal.

A sentença foi proferida em 22 de novembro de 2024 (
ID de origem 173881300
), na qual o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
condenou o réu no tipo penal do artigo 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O juízo reconheceu que a materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial e pelos depoimentos prestados em juízo, que constituem um conjunto probatório consistente.

A autoria foi atribuída ao réu, que agrediu fisicamente sua companheira em contexto de relação íntima de afeto, atraindo a aplicação da Lei Maria da Penha.

Durante a instrução, a vítima confirmou os fatos com clareza e coerência, sendo seu relato corroborado pelas testemunhas, notadamente pelo policial militar Luiz Paulo Alves da Silva, que atendeu a ocorrência e constatou as lesões.

O magistrado ressaltou o relevo probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que coerente com os demais elementos constantes nos autos, como ocorreu na espécie.

Nas razões recursais apresentadas em 23 de junho de 2025 (ID 294953865 de 2o grau), a defesa sustenta:

Ausência de provas – Alega inexistência de laudo pericial e de testemunha ocular, ressaltando que os depoimentos colhidos são frágeis, apresentam inconsistências
e foram prestados por pessoas que não presenciaram os fatos. Afirma que a palavra isolada da vítima, desacompanhada de exame de corpo de delito ou documento médico equivalente, não é suficiente para embasar condenação criminal, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais.

Inaplicabilidade ou redução da indenização fixada – Questiona a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da ausência de prova quanto à extensão do dano e da desconsideração da situação econômica do réu. Defende que, caso mantida, a fixação observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitando-se ao mínimo legal, conforme parâmetros adotados pelo próprio Tribunal.

Conclui
formulando os seguintes requerimentos
:

a) absolvição, por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal;

b) improcedência do pedido indenizatório formulado pela acusação;

c) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que o valor da indenização seja fixado no mínimo legal, nos termos da prática jurisprudencial vigente no Tribunal.

Em contrarrazões apresentadas em 15 de julho de 2025 (ID 299842398 de 2o grau), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória por se tratar de correta aplicação da lei penal e efetivação da justiça.

Aduz que a materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas por conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante. Ressalta que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mesmo na ausência de laudo pericial, desde que corroborada por outros elementos, como ocorre no presente caso.

No caso concreto, a materialidade foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 105082380), pelo Boletim de Ocorrência (ID 105082381), pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 105082388, págs. 6-7), pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas. A autoria foi confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase policial quanto em
juízo, corroboradas pelos relatos dos policiais militares Paulo Sérgio Rezende de Souza e Luiz Paulo Alves, que atenderam à ocorrência e constataram lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

Quanto à validade do depoimento policial, ressalta que não há impedimento ou suspeição pelo simples fato de serem policiais, sendo seus testemunhos plenamente válidos quando coerentes e convergentes com as demais provas, como verificado no caso.

No tocante à reincidência do apelante, o Ministério Público enfatiza que ele ostenta sentenças penais condenatórias pela prática dos crimes de roubo majorado (por cinco vezes) e uso de documento falso, possuindo, inclusive, executivo de pena (SEEU: 0005515-55.2011.8.11.0064), encontrando-se atualmente no cumprimento da pena remanescente de 24 anos, 6 meses e 11 dias, em regime fechado.

Por fim, relativamente à indenização por danos morais, defende sua manutenção no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional aos danos causados, compatível com a jurisprudência e fixada nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é
in
re

ipsa
, dispensando prova específica, bastando o pedido expresso na denúncia, como ocorreu na espécie. Acrescenta que o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, inexistindo fundamento para a redução do valor arbitrado.

Em manifestação apresentada em 18 de julho de 2025 (ID 300809868 de 2o grau), a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da
doutora
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,
manifestou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Ressaltou que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, estão devidamente comprovadas por conjunto probatório robusto, destacando que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos colhidos sob contraditório.

salientou que a vítima narrou com riqueza de detalhes as agressões sofridas, cujas declarações foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Paulo Sérgio Rezende de Souza e Luiz Paulo Alves, que confirmaram a existência de lesões compatíveis com a narrativa. Observou, ainda, que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade, podendo esta ser suprida por outros meios de
prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

quanto à reparação de danos morais, defendeu a manutenção do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando que houve pedido expresso na denúncia e que, conforme o Tema 983 do STJ, o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova específica. Considerou o valor adequado e proporcional à gravidade da conduta, às lesões e ao sofrimento psicológico causado à vítima.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

A Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, constitui um marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Com o objetivo de assegurar os preceitos protetivos da referida lei, o § 13 do artigo 129 do Código Penal, tipifica a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja por menosprezo ou discriminação em razão dessa condição.

Inicialmente, a referida norma previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, para os fatos ocorridos a partir de 29 de julho de 2021, conforme disposto na Lei no 14.188/2021.

Entretanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.994/2024, a pena foi modificada para reclusão de 2 a 5 anos, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9 de outubro de 2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em
20
de
novembro de
2022, conforme se extrai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito no
145.3.2022.18393 (ID de origem 105082380); Boletim de Ocorrência no 2022.320722 (
IDs
de origem 105082381 e 105085949)
, em razão
do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art
igo
129, §13, do Código Penal) possui natureza material, consumando-se com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, ou seja, com a ocorrência da lesão propriamente dita, sendo o resultado naturalístico (lesão) indispensável para a consumação do delito.

Segundo o doutrinador Fernando Capez, o momento consumativo ocorre quando há efetiva alteração na integridade corporal ou na saúde da vítima, o que caracteriza o crime como material, pois exige resultado naturalístico para sua consumação (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

O doutrinador Pedro Lenza reforça que a norma tem como fundamento a Lei Maria da Penha, exigindo, para sua incidência, a ocorrência de lesão corporal e o motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do § 13 do art
igo
129 do Código Penal (LENZA, Pedro (Coord.).
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
Saraiva

Jur
, 2022).

De suma importância mencionar o artigo 167 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris
:

Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

A materialidade do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, restou devidamente comprovada
, conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito no 145.3.2022.18393 (ID de origem 105082380); o Boletim de Ocorrência no 2022.320722 (
IDs
de origem 105082381 e 105085949); o Termo de Depoimento no 2022.8.216954 (ID de origem 105082383); o Termo de Depoimento no 2022.8.216955 (ID de origem 105082384); o Termo de Declaração no 2022.8.216944 (
IDs
de origem 105082386 e 105082388); o Pedido de Medidas Protetivas
de Urgência (ID de origem 105082388, páginas 6 a 8); o Relatório no 2022.7.107423 (ID de origem 105085951)
; o
depoimento do policial militar Luiz Paulo Alves da Silva (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento — ID de origem 167386585 e Relatório de Mídias — ID de origem 166932302) e
o
depoimento do policial militar Paulo Sergio Rezende de Souza (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento — ID de origem 161807595 e Relatório de Mídias — ID de origem 161374653),
bem como pelas demais provas constantes nos autos.

A autoria do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, mostra-se igualmente inequívoca,
conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pelas declarações da vítima, pelo depoimento do policial militar Luiz Paulo Alves da Silva (
IDs
de origem 167386585 e 166932302) e pelo depoimento do policial militar Paulo Sérgio Rezende de Souza (
IDs
de origem 161807595 e 161374653), cuja síntese será apresentada a seguir.

1. Vítima
:

Declarou que manteve relacionamento com o réu entre 2016 e 2017, reatando em 2020, permanecendo juntos até 2022, quando completariam dois anos de convivência. Informou que não mantém mais vínculo afetivo com ele.

Relatou que, na madrugada de 20 de novembro de 2022, após retornarem de um chá de bebê de amigos, ocasião em que ambos ingeriram bebida alcoólica, o réu passou a acelerar o veículo e ameaçar colidir contra caminhões estacionados. Ao reduzir a velocidade em um quebra-molas, ela desligou o carro e desceu, subindo uma rampa em direção à BR. Ao tentar devolver a chave do automóvel, o réu puxou seu aplique capilar (mega
hair
) e desferiu diversos murros em sua cabeça, derrubando-a ao chão, cessando apenas quando se aproximaram viaturas da Polícia Federal. O réu, então, entrou no veículo e saiu levando sua bolsa e telefone celular para impedir que pedisse socorro.

Disse que, devido às agressões, sentiu-se zonza e, já no chão, protegeu o rosto com os braços para evitar maiores lesões. Afirmou que nunca havia sido agredida fisicamente por ele em via pública, embora já tivesse sofrido violência física em outros relacionamentos e, no caso do réu, apenas ofensas verbais.

Aduziu que o relacionamento estava em crise e que o réu não aceitava o término, previsto para ocorrer após audiência criminal dele em 1o de dezembro de 2022. No dia
dos fatos, após deixá-la no asfalto, o réu teria ido à sua residência, onde, segundo suas filhas, que acionaram a polícia, quebrou objetos.

Informou que possuía medidas protetivas de urgência contra o réu, as quais manteve, pois, mesmo preso, ele enviava cartas com ameaças, afirmando que, caso retornasse à prisão, ao sair lhe causaria mal. Disse ter receio de que medidas da Lei Maria da Penha sejam revogadas rapidamente, motivo pelo qual buscou auxílio jurídico.

Relatou que as ameaças ocorreram apenas no início do cumprimento da pena e cessaram após a saída do réu, em 19 de dezembro de 2022, quando ela já não estava na cidade. Posteriormente, soube por sua mãe que foi expedido novo mandado de prisão contra ele, possivelmente pelo descumprimento de medidas protetivas.

Acrescentou que, entre 2020 e 2022, houve discussões frequentes, motivadas pelo fato de o réu não aceitar deixar sua casa ou seu bar, embora não houvesse agressões físicas anteriores, apenas verbais. Declarou, por fim, que atualmente não mantém receio direto, pois entende que o réu segue outra vida, com outra companheira, desejando apenas que ele não a procure nem a persiga.

2. Policial militar Luiz Paulo Alves da Silva:

Narrou que, na madrugada de 20 de novembro de 2022, foi acionado para atender ocorrência envolvendo o réu, acusado de agredir fisicamente sua companheira à época, a vítima. Relatou que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima em via pública, a qual informou que ambos estavam em uma residência de amigos, ingerindo bebida alcoólica, quando, por motivo de ciúmes, o réu tornou-se agressivo.

Contou que, na Avenida São Paulo, a vítima conseguiu descer do veículo para pedir ajuda, mas o réu a alcançou, continuando com as agressões físicas e verbais. Segundo o relato da vítima, ao acionar a polícia, o réu fugiu do local.

A guarnição dirigiu-se, então, à residência da vítima, onde o réu não foi localizado, mas havia sinais de dano no muro, indicando tentativa de entrada. A vítima foi conduzida à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Acrescenta que, posteriormente, a equipe foi novamente acionada, pois o réu havia retornado ao imóvel. No local, ele foi encontrado e preso sem oferecer resistência, sendo encaminhado à delegacia.

O depoente afirmou que a vítima reclamava de dores na cabeça e no braço, relatando ter recebido socos na cabeça, além de ter sido ofendida com palavras de baixo calão. Informou que, embora a vítima tenha mencionado o consumo de bebida alcoólica durante a confraternização, não especificou a quantidade, e o réu não aparentava sinais de embriaguez.

Acrescentou que, na delegacia, a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o réu pelas agressões, encontrando-se bastante nervosa. Declarou, ainda, que não se recorda de ela ter relatado ameaças anteriores ao fato, nem de ter mencionado se possuíam filhos em comum, embora se recorde da presença de duas crianças na residência.

3
. Policial Militar Paulo Sergio Rezende de Souza:

Relatou que, na madrugada de 20 de novembro de 2022, por volta das duas horas, durante patrulhamento, foi acionado pela vítima, que se encontrava na calçada de sua residência. Ela informou que, após uma confraternização com o réu, iniciou-se uma discussão motivada por ciúmes. Em determinado momento, o réu parou o veículo na Avenida São Paulo; a vítima, temendo por sua segurança, desceu e seguiu a pé, sendo alcançada pelo réu, que a derrubou no chão e desferiu socos em sua cabeça, causando-lhe dores intensas.

Narrou que a vítima não acionou a polícia de imediato, deslocando-se a pé até sua residência, onde constatou sinais de arrombamento no portão. Temendo por sua integridade, entrou em contato com a guarnição, que esteve no local, constatou lesões no couro cabeludo e escoriações nas costas, conduzindo-a à delegacia para registro do boletim de ocorrência e encaminhamento para exame de corpo de delito.

Acrescentou que, durante o atendimento, foi informado de que o acusado havia retornado à frente da residência; a equipe deslocou-se novamente até o local e o encontrou tentando ingressar no imóvel, procedendo à abordagem sem que houvesse resistência.

O depoente relatou, ainda, que a vítima mencionou ter sofrido ofensas verbais com expressões pejorativas e que, no boletim de ocorrência, foram registrados três delitos, incluindo dano à residência.

Por fim, informou não se recordar se a vítima manifestou interesse em representar criminalmente pelas ofensas, tampouco de ela ter mencionado discussões
anteriores, afirmando apenas que a desavença naquela noite ocorreu no trajeto de retorno da confraternização, em razão de ciúmes.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando apresentada de forma coesa e harmônica com os demais elementos de prova.

Conforme preconiza o artigo 167 do CPP, não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, configurando o chamado exame de corpo de delito indireto.

A descrição da lesão pelos policiais militares que atenderam a
ocorrência,

somada ao relato coerente da vítima, é suficiente para comprovar
a materialidade
do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

(N.U 0020116-20.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
publicado
no DJE 07/07/2025)
.

Em juízo o réu, em apetada síntese, alega não ter agredido a vítima (
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento — ID de origem 167386585 e Relatório de Mídias — ID de origem 166932302).

Além de estar demonstrado o 1o substrato do crime, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à
tese de
insuficiência de provas, ve
rifica-se que o acervo probatório constante nos autos, composto por elementos idôneos que comprovam a materialidade e a autoria delitiva
.

A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) constitui marco jurídico no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Diante da vulnerabilidade da ofendida nesse contexto, incumbe ao Estado-Juiz garantir-lhe proteção
.

Cumpre, pois, ao magistrado —
como o fez
a sentenciante — examinar com cautela todas as nuances do caso, a fim de evitar que a vítima seja exposta a riscos ainda maiores, realidade infelizmente recorrente.

Assim, não há respaldo para a tese defensiva, motivo pelo qual afasto a alegação de insuficiência de provas.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

No que tange à tese de inaplicabilidade da indenização ou, subsidiariamente, de sua redução ao patamar mínimo legal, cumpre destacar que, quanto à reparação prevista no artigo 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal, incide o Tema no 983 do Superior Tribunal de Justiça,
relativo à fixação de indenização de natureza cível na sentença condenatória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (dano moral).
Tal entendimento estabelece que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Destaca-se que a natureza do dano moral, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, é presumida (
in
re

ipsa
), conforme demonstrado nos julgados transcritos.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF .
INEXISTENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA .
OFENSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.
PARADIGMA .
PRECEDENTES. INDOLE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .

(STF -
Rcl
: 69301 SE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024)
;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO
MÍNIMA .
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA
DISPENSÁVEL .
DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

Nesse contexto, observa-se o requerimento ministerial, constante na denúncia, pela condenação do réu ao pagamento da indenização
(ID de origem 105562586),
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ademais, a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima, a título de reparação pelos danos morais decorrentes da infração penal, pautou-se na legalidade e foi devidamente fundamentada no Princípio da Proporcionalidade
e mostra-se justa e razoável ao caso, não havendo qualquer documento nos autos que demonstre a hipossuficiência econômica do réu para arcar com a condenação imposta.

Dessa forma, afasto a
s
tese
s
suscitada
s
relativa
s
à indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO

da Apelação Criminal
e, em consonância com o parecer da
Procuradoria
-
Geral
de Justiça,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença desfavorável ao apelante, pelos fundamentos
já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025